Tribunal: TJMT
Processo: 0034012-12.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0034012-12.2015.8.11.0041 – Capital
Apelante: AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso
Apelados: Daniela Carvalho Basto Lima e outro.
E M E N T A
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS – PJE– APELO INTEMPESTIVO – PROTOCOLO FÍSICO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição errônea do recurso não interrompe nem suspende o prazo recursal, não podendo ser aceito protocolo físico ao invés do protocolo eletrônico, sendo certo que a responsabilidade pela adoção do procedimento correto é exclusiva da parte.
Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
DECISÃO
Trata-se de recurso de apelação interposto por AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move Daniela Carvalho Basto Lima e Walberlande Maia Frazão, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais). Ao final, condenou as partes na sucumbência pro rata, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada uma das partes à outra, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, ante a existência de relação associativa. Alega que os fatos deduzidos na inicial não restaram devidamente comprovados. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.
Instada a se manifestar acerca da intempestividade do apelo, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 103105979.
É o relatório.
Decido.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.
Analisando o caderno processual, verifico que o presente processo foi migrado para o PJe em 23.10.2020, sendo certificado que “a partir desta data, todas as movimentações processuais ocorrerão no sistema PJe.” (id. 90420020).
Destaco, ainda, que a apelante manifestou ciência da digitalização em 11.11.2020 (id. 90420030), de modo que tinha conhecimento acerca da tramitação do processo em ambiente virtual.
Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que dispõe, verbis:
“Art. 11. As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente.” (grifei e negritei)
In casu, verifico que a r. sentença foi proferida em 18.12.2020, ou seja, após a migração dos autos para o PJE, ocorrendo o trânsito em julgado em 12.03.2021 (certidão id. 90420045).
Nesse passo, após o recebimento do cumprimento de sentença e intimação da apelante para providenciar o pagamento da obrigação, a parte se manifestou em 30.03.2021, juntando o recurso nos autos eletrônicos e alegando que em 10.02.2021, interpôs o apelo por meio físico, enviado via protocolo postal, no PJe.
Entretanto, ressalto que a interposição errônea do recurso não interrompe nem suspende o prazo recursal, não podendo ser aceito protocolo físico ao invés do protocolo eletrônico, sendo certo que a responsabilidade pela adoção do procedimento correto é exclusiva da parte. Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ, confira:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22/1/2019, tendo-se interposto o agravo somente em 27/2/2019. Dessa forma, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, c/c o art. 997, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, terminou no dia 12/2/2019, mas o recurso especial foi interposto somente em 27/2/2019, fora do prazo.
2. Com efeito, consta apenas às fls. 365-366 o protocolo do Agravo em Recurso Especial em 27/2/2019. Ou seja, não há documento do Tribunal de origem certificando a tempestividade alegada pela parte.
3. Ademais, o agravante aduz que realizou o protocolo físico do Agravo no Recurso Especial na origem "por um equívoco o protocolo foi realizado por meio físico, quando o processo é eletrônico" (fl.
406, e-STJ).
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência.
5. Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo em formato físico, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso.
6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1506434/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.03.2020 - negritei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO. CABIMENTO DE PROTOCOLO FÍSICO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição do recurso de forma equivocada, perante o tribunal de origem, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal não podendo ser aceito o protocolo físico quando o correto seria o de forma eletrônica, ou admitir-se a data do protocolo eletrônico quando o processo deveria ser físico, uma vez que a responsabilidade pelo procedimento correto é exclusiva da parte.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1188881/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.08.2018 - negritei)
Assim, resta patente a intempestividade do apelo juntado aos autos somente em 30.03.2021, pois, repiso, o trânsito em julgado ocorreu em 12.03.2021, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por sua inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III e 1.011, inc. I, ambos do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT.
P.I.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator